Tribunal: TJES
Processo: 0002595-67.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002595-67.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTBRAS AUTOPECAS S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE SEM LICENÇA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCEDIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AGRAVAMENTO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

1 - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões recursais permitem a compreensão do pedido de reforma, ainda que redigidas com atecnia.

2 - Não se conhece de tese jurídica suscitada apenas em réplica, por configurar inovação recursal, em afronta aos princípios da adstrição e da congruência.

3 - Comprovada a prática de atividades ambientalmente irregulares pela empresa sucedida, responde a sociedade sucessora pelas infrações administrativas, nos termos da legislação ambiental local.

4 - A ausência de motivação quanto à dosimetria da sanção imposta no auto de infração impõe a redução do valor da multa ao patamar mínimo, consoante precedentes do TJES.

5 - Recurso interposto por Fortbras Autopeças S.A. conhecido em parte e parcialmente provido.

6 - Recurso do Município de Vila Velha julgado prejudicado.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de dialeticidade, e acolher a de inovação recursal suscitada pela relatora e, por igual votação, conhecer em parte o recurso de Fortbras Autopeças S.A., e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, julgando prejudicado o recurso interposto pelo Município de Vila Velha, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002595-67.2020.8.08.0035

Apelante/Apelado:

Município de Vila Velha

Apelada/Apelante:

Fortebras Autopeças S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação anulatória de auto de infração ambiental”, julgou procedente a pretensão autoral para “
reduzir o valor da multa aplicada
[R$60.000,00]
para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
”. Ao final, ainda condenou o Município de Vila Velha no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes no valor correspondente a 10% do proveito econômico obtido (CPC, §3º, art. 85).

Em arrazoado recursal, o Município de Vila Velha (fls. 342/345) pretende a reforma da sentença
“no que toca à redução do valor da multa ambiental, restabelecendo-se o montante fixado pela Fiscalização Ambiental”
, sustentando, basicamente, (a) que há provas nos autos da efetiva extração de argila, aterro e terraplanagem; (b) o valor da multa foi fixado com base no Decreto Municipal n. 81/2012, respeitando os critérios legais; (c) a sentença baseou-se indevidamente em jurisprudência que considera a situação financeira da parte autora, sem qualquer prova nesse sentido; (d) a empresa autora pertence a grupo empresarial de alta capacidade econômica, o que afasta alegação de impacto financeiro relevante; e (e) a redução da multa compromete o caráter punitivo e pedagógico da sanção ambiental, sendo a quantia fixada pelo juízo insuficiente para esse fim.

Já a recorrente Fortbras
Autopeças S.A., por sua vez, interpôs o seu recurso (fls. 357/376), sustentando, em síntese, (a) ilegitimidade passiva da autora (sucedida pela apelante), ao pálio de responsabilidade de terceiro proprietário do terreno na época (João Henrique Fiorio Checon), (b) nulidade da sentença por deixar de enfrentar a norma do art. 210, da Lei Municipal nº 4.999/2010, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, e 1.013, §3º, IV, do CPC, acrescentando daí ofensa ao princípio da legalidade e ao art. 2º, da LINDB, pugnando por nova decisão, (c) nulidade do Auto de Infração nº 003440/2013 - lavrado 07/03/2013, pela ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do ato e nexo de causalidade.

Fortbras
Autopeças S.A. apresentou suas contrarrazões (fls. 378/387), nas quais suscita a preliminar recursal de ofensa ao princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do apelo da municipalidade.

O Município de Vila Velha também ofertou contrarrazões ao recurso adverso (fls. 389/397), pela manutenção da sentença nos capítulos não impugnados pelo ente municipal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 6672877), pelo provimento parcial do apelo do Município de Vila Velha “
para que a multa passe a ser fixada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Suscitada pela Apelada
Fortbras Autopeças S.A.

A apelada Fortbras suscitou preliminar de irregularidade formal do apelo do Município de Vila Velha alegando violação ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Apelação, 24129013025, Relator DES,ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição recursal, é possível constatar que a referida peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
. É como voto.

Preliminar de Inovação Recursal Suscitada de Ofício

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal calcada no argumento de aplicação da norma do art. 210, da Lei Municipal nº 4.999/2010 (
a perda do prazo pela SEMMA/COJU ou COMMAM implicará no aceite da defesa do impugnante
), tendo em vista que dita causa de pedir só foi inaugurada em sede de réplica, o que acarreta em óbice intransponível para o conhecimento de tal matéria, sob pena de violação aos princípios da adstrição e congruência.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Preliminar de inovação recursal. A réplica não é apta a incluir alegações ou pedidos além dos contidos na exordial, por violação ao princípio da adstrição. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte.
2. Mérito. Na esteira da jurisprudência pátria, os lucros cessantes apenas poderão ser indenizados se o autor logra êxito na sua comprovação. Inexistindo elementos que possam subsidiar o julgador para a aferição da extensão do prejuízo da parte requerente, inviável o acolhimento da tese da ocorrência de lucros cessantes. 3. Para que o dano moral seja indenizável, há necessidade de que se demonstre que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera subjetiva e pessoal, não sendo suficiente considerar somente a comprovação da responsabilidade pela causa do ocorrido ou do dano material suportado. 4. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009365-35.2022.8.08.0030, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Sep/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU FUNDAMENTO VEICULADO APENAS EM SEDE DE RÉPLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2)
É defeso à parte autora inovar no que tange à causa de pedir no momento da réplica
. O acolhimento de argumento que não consta na petição inicial caracterizou nítida violação ao princípio da adstrição (ou da congruência), segundo o qual os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural, devendo o provimento jurisdicional se ater ao que fora ventilado pela parte autora na peça inaugural.

3) As alegações não veiculadas na petição inicial, apresentadas tão somente na réplica, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência,
caracterizando seu acolhimento julgamento extra petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, inc. I, 319, inc. III, e 492, do Código de Processo Civil. 4) Revela-se imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar; sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie, haja vista a expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, de modo que a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. 5) Recurso conhecido e provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021273-72.2017.8.08.0347, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Feb/2024)

Vale ainda acentuar que o STJ já proclamou o entendimento no sentido de que
“[...]De acordo com o art. 329 do Código de Processo Civil, é defeso ao requerente, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento requerido.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.184.025/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Diante de tais razões
,
não conheço
do recurso quanto à tese da aplicação do
art. 210, da Lei Municipal nº 4.999/2010, julgando prejudicada, portanto, a insurgência recursal
fundada na nulidade da sentença, a pretexto de deixar de enfrentar a referida norma (art. 210, da Lei Municipal nº 4.999/2010).

É como voto.

Mérito Recursal

A apelante Fortbras Autopeças S.A. se volta contra a sentença suscitando a ilegitimidade passiva da sociedade empresária sucedida por ela (União Comércio de Peças Ltda.) para responder pela autuação fiscal que repercutiu no Auto de Infração nº 003440/2013 - lavrado em 07/03/2013, a pretexto de que o responsável era o terceiro proprietário do terreno (João Henrique Fiorio Checon) pela atividade sem licença ambiental.

Como se vê, a arguição de ilegitimidade passiva está atrelada ao próprio mérito acerca da responsabilidade pela autuação fiscal.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o Auto de Infração nº 003440/2013 a empresa sucedida pela apelante foi autuada “
Por estar realizando extração de argila, serviço de terraplanagem e aterro, sem as devidas licenças dos órgãos competentes
”, conforme Artigo 7º, incisos XXVII e XXIX, da Lei Municipal nº 5.235/2011, cuja redação assim prescreve:

Art. 7º
São consideradas infrações administrativas:

XXVII - executar serviços de terraplanagem, aterrar, desaterrar, ou movimentar terra sem anuência da autoridade ambiental competente, ou em desacordo com a obtida;

XXIX - realizar a extração mineral de saibro, areia, argilas, terra vegetal ou qualquer outro mineral, sem licenciamento ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com as normas ambientais;

Observei ainda que o referido Auto de Infração foi lavrado em decorrência da ação fiscalizadora exercida por 05 (cinco) agentes de fiscalização que na justificativa do auto de infração apresentada por eles ainda consignaram o seguinte:

“Atendendo a solicitação da Coordenação de Recursos Naturais (CRN), esta fiscalização realizou vistoria no dia 26/02/2013 na Avenida Carlos Lindemberg, N° 4678, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha - ES, para averiguar denúncia de realização de serviço de terraplanagem.

Esta fiscalização dirigiu-se ao local e constatou a extração de argila, aterro e terraplanagem sendo realizado para nivelamento do terreno, e também o início da construção de um muro cercando a área
.

Constatou-se que as atividades desenvolviam-se nos fundos da sede da empresa UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. Dando prosseguimento,
esta fiscalização dirigiu-se aos operários que trabalhavam no local que informaram que os responsáveis pelas as atividades eram os proprietários da empresa UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

A fiscalização então se dirigiu aos responsáveis pela empresa e solicitou-lhes as autorizações para a realização das atividades de terraplanagem e demais atividades
.
Os representantes informaram que não tinham as devidas autorizações
em mãos e que uma empresa de consultoria ambiental estava providenciando toda documentação.
Informaram ainda que as licenças estavam sendo solicitadas em nome de um dos sócios da empresa, o Sr. João Henrique Fiorio Checon
.

A fiscalização então aplicou o Auto de Embargo número 10556/2013 paralisando todas as atividades no local pela a ausência de documentos autorizando as atividades no local
.

Porém nunca foi apresentado pela a empresa União Comércio de Peças ou pelo o Sr. João Henrique as autorizações para realizar atividades de extração de argila, terraplanagem e aterro no terreno situado nos fundo da sede da empresa caracterizando infração descritas no artigo 7, INCISOS XXVII e XXIX da Lei Municipal 5.235 DE 2011 descritos abaixo: ”
(grifei)

Vale ainda ressaltar que a referida Justificativa do Auto de Infração também está aparelhada com “relatório fotográfico” (fls. 224) no qual é possível constatar a realização das atividades descritas como infrações administrativas e que estão devidamente estatuídas no Artigo 7º, incisos XXVII e XXIX, da Lei Municipal nº 5.235/2011.

Consta ainda dos autos que no mês anterior (26/02/2013) a municipalidade já havia lavrado um “Auto de Embargo/Interdição” pelo motivo de “
corte de talude, terraplanagem sem autorização dos órgãos ambientais competentes
” (fls. 226), que, a despeito de ter estampado como empresa/nome “João Henrique Fiorio Checon”, não só descreveu o mesmo endereço, a mesma atividade “Comércio de Auto Peças”, como ainda foi assinado na qualidade de “autuado, preposto ou representante legal” o Sr. “Klaus Dieter Henle” que, por sua vez, também figurava como procurador da União Comércio de Peças Ltda., inclusive diante de instrumento de outorga assinado pelo próprio “João Henrique Fiorio Checon” na qualidade de sócio administrador desde 15/04/2013.

Logo, tenho que é manifesta a constatação da infração administrativa em decorrência da conduta da empresa sucedida pela apelante pela realização de atividades (
extração de argila e serviços de terraplanagem
) para o benefício da sociedade empresária (ampliação do pátio), porém sem o prévio licenciamento ambiental.

Cumpre acentuar que a Lei Municipal nº 5.235/2011 dispõe o seguinte:

Art.

6º
As penalidades poderão incidir sobre:

I – o autor material;

II – o mandante;

III – quem de qualquer modo concorra à prática da infração ou dela, tendo conhecimento, se beneficie.

Nesse contexto, concluo que a responsabilidade administrativa ambiental da apelante está configurada, notadamente porque ela não se desincumbiu do seu ônus probatório para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, razão pela qual não há como reconhecer a propalada nulidade do Auto de Infração nº 003440/2013.

A propósito, confira-se:

“[...] 4.
A atividade administrativa fiscalizatória possui presunção de legitimidade, impondo à parte que a contesta o ônus de comprovar a ilicitude do ato administrativo, conforme art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
5.
A constatação visual da infração ambiental por agentes competentes é suficiente para a aplicação de sanções, especialmente quando respaldada pela legislação ambiental estadual
(Lei Estadual 7.058/2002, arts. 5º, 7º e 8º). 6. Não há exigência legal de análise do recurso administrativo por Câmara Técnica específica, sendo o CONREMA a instância adequada para apreciação das defesas, conforme interpretação do juiz a quo. 7. O auto de infração detalha os fatos e a conduta infracional de forma adequada, não havendo comprovação de prejuízo à defesa da apelante ou desproporcionalidade na multa aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355 do CPC, é válido quando as provas nos autos são suficientes para elucidação da controvérsia.
2. A presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental somente pode ser afastada mediante comprovação robusta de vícios ou ilegalidades. 3. A constatação visual de infração ambiental por agentes competentes é válida para a imposição de sanções administrativas.
4. Não há nulidade no processamento administrativo por ausência de análise técnica específica, quando a instância recursal prevista é devidamente observada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355 e art. 373, inc. I; Lei Estadual 7.058/2002, arts. 5º, 7º, VI, e 8º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.215.486/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2023; TJ-SP, AC 1006348-24.2016.8.26.0562, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 08.02.2018.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025568-56.2023.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2025)

“[...] 1.
A atividade administrativa é dotada de presunção de legitimidade, de forma que eventual desconstituição de auto de infração, lavrado regularmente pelo órgão competente, deve ser realizada mediante a apresentação de provas robustas da alegada ilicitude, cujo ônus recai sobre aquele que impugna o referido ato
.[...]”(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004998-58.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

Embora reconheça a higidez do Auto de Infração nº 003440/2013 com relação a configuração da infração administrativa que ensejou a sanção, observei que o Relatório Fiscal SEMMA/CRN Nº 21/2013 (Relatório de Dosimetria) que cuida do cálculo do valor da multa não explicitou os critérios para a quantificação, conforme os termos do Decreto Municipal nº 081/2012 vigente à época, motivo pelo qual, a teor dos entendimentos já externados no âmbito deste TJES, o valor da multa deve ser reduzido para o patamar mínimo.

Nesse sentido:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – LIGAÇÃO DE ESGOTO – NOTIFICAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO – MULTA LEGÍTIMA – VALOR – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO AGRAVAMENTO – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificado o descumprimento, no prazo estipulado, da obrigação imposta pela administração pública no exercício do poder de polícia, revela-se legítima a multa administrativa aplicada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor da multa administrativa aplicada deve ser reduzido ao patamar mínimo quando a autuação for desprovida de indicação de critérios para a quantificação
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003751-76.2022.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

“[...]
o valor da multa administrativa aplicada deve ser reduzido ao patamar mínimo quando a autuação for desprovida de indicação de critérios para a quantificação, conduta essa que impede o controle jurisdicional da legalidade da sanção e cerceia o direito de defesa do autuado. Precedentes STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048090068080, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Com base em tais fundamentos,
conheço parcialmente do recurso
interposto por Fortbras Autopeças S.A., e, nesta parte,
dou parcial provimento
, a fim de que o valor da multa se dê no patamar mínimo do Decreto Municipal nº
081/2012 (Tabela 2) vigente época e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira